Tribunal: TJDFT
Processo: 0000517-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Carmelita Brasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0000517-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS REQUERIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Considerando o que o presente recurso encontra-se pronto para julgamento, mas está sobrestado há mais de um ano em razão do petitório de Id 20038492, esclareça a recorrente se ainda persiste o interesse no seu julgamento. Prazo: 10 (dez) dias. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora